Tribunal: STF
Processo: HC 252628
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 7, p. 31/32):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com base na Súmula 7 do STJ. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, que se baseia em indícios de autoria e materialidade, pode ser revista em recurso especial, considerando a vedação ao reexame de provas pela Súmula 7 do STJ. 



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação. 



    4. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ. 



    5. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.



     6. A análise de legítima defesa compete ao Conselho de Sentença, sendo inviável em recurso especial. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação. 2. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 4. A análise de legítima defesa compete ao Conselho de Sentença, sendo inviável em recurso especial.".



    Narra o impetrante que: (i) houve cerceamento de defesa pela negativa de instauração do incidente de insanidade mental; (ii) a decisão de pronúncia é nula por excesso de linguagem; e (iii) inexistem indícios de autoria e materialidade em relação à vítima Wallyfi Nunes Ferreira Motta. 



    À vista disso, pugna-se pela concessão da ordem para que a pronúncia seja anulada ou “seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que analise o mérito do Recurso Especial”. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Havendo fundamentação hígida quanto à autoria delitiva, que esclarece haver “lastro mínimo para o encaminhamento ao Tribunal do Júri”, não há como, em sede de habeas corpus, revaliar o valor probatório atribuído às palavras das testemunhas em contraposição à negativa da ora paciente, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório nessa afunilada via. A esse respeito, colho trecho do ato coator:



    “Na espécie, no acórdão combatido, o Colegiado da origem pôde, a partir dos elementos indiciários de autoria e indicativos de materialidade constante dos autos, ratificar a decisão de pronúncia prolatada em primeiro grau. Assim, para trilhar caminho distinto, em que pesem os argumentos levantados pela defesa, seria necessário revisitar o cotejo dos autos, proceder defeso por força da Súmula n. 7/STJ.” (eDOC 7, p. 33).



    Em idêntica direção acórdão emanado pelo Tribunal de Origem, devidamente citado pelo ato coator (eDOC 7, p. 20/22):



     



    “Os indícios suficientes de autoria da conduta estão demonstrados pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório na primeira fase do rito escalonado do júri, dos quais se extraem elementos de convicção bastantes para o juízo de probabilidade positivo quanto à atuação da recorrente na empreitada criminosa. 



    Com efeito, há indícios de que, no dia 25 de junho de 2023, por volta das 2h, na Rua Orcelino Vicente Santana, centro, Palminópolis, LETICIA MARTINS ROSA por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, utilizando-se de uma faca, agindo com consciência e vontade, desferiu golpes contra a vítima Wallyfi Nunes Ferreira Motta, que causou a sua morte, bem como tentou matar Kassila Priscila Ribeiro da Silva, com o uso da referida arma branca, causando-lhe os ferimentos descritos no relatório médico do mov. 30, arq. 02, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.



    A vítima Kassila Priscila Ribeiro da Silva, ao ser ouvida em Juízo relatou que, no dia dos fatos, discutiu com a genitora da recorrente, chegando às vias de fato com ela e, após o ocorrido, Kassila, estando na feira coberta, se deparou com a chegada da recorrente e de seu companheiro, Gean, em uma motocicleta, momento em que alega ter a recorrente se direcionado até ela e começado a agredi-la com tapas, tendo, posteriormente, a atingindo com golpes de faca em sua cabeça, em suas costas e braço, motivo pelo qual precisou ficar internada por 10 (dez) dias para tratar de lesões no pulmão, tendo que colocar um dreno. Relata que Letícia também desferiu dois golpes de faca em Wallyfi, pelas costas, sendo que Wallyfi morreu em decorrência dos golpes.



    Kassila Priscila Ribeiro da Silva informou, ainda, que a recorrente parou de atingi-la somente com a interferência de terceiros que estavam no local, tendo a ameaçado com a faca na mão e somente se retirou do local por insistência do companheiro dela, Gean, subindo na motocicleta e indo embora. Destacou que Letícia tinha dívidas de drogas com Wallyfi e isso ensejou discussões anteriores entre ambos. Por fim, a vítima Kassila afirmou que não viu o momento em que a recorrente teria acertado a vítima Wallyfi, porém afirma que foi a recorrente, pois alega que somente ela estava portando uma faca no dia dos fatos (mídia mov. 137).



    Em depoimento prestado em juízo, o policial militar Paulo Ricardo Meneses Silva, que participou da prisão da recorrente, informou que, no dia dos fatos, recebeu uma ligação da equipe de Palminópolis, por volta das 02 (duas) horas da manhã, informando que havia ocorrido um homicídio na cidade e que uma vítima se encontrava ferida, tendo os supostos autores evadido do local, sem que a equipe conseguisse realizar as suas prisões. A mencionada testemunha informou que, acompanhado de outro policial, se deslocou até a cidade de Palminópolis e iniciaram as buscas por câmeras de segurança existentes nas proximidades do local do fato e acionou o serviço de inteligência da polícia militar para colher o máximo de informações possíveis, a fim de encontrar o autor dos fatos, sendo o resultado dos acionamentos infrutíferos.



    O policial militar Paulo Ricardo Meneses Silva relatou, ainda, que as buscas adentraram pela madrugada e que, no outro dia, por volta das 12 (doze) horas, receberam uma informação, por parte dos moradores da cidade, que o suposto autor dos delitos poderia se encontrar em sua residência, momento em que a equipe responsável pela ocorrência se deslocou até a casa da recorrente e, embora o portão da residência estivesse trancado por fora, os policiais encontraram Letícia nas dependências do local, com seu companheiro, Gean Batista, e uma terceira pessoa não identificada. Informa que, no momento da abordagem, a recorrente e seu companheiro estavam calmos e não esboçaram nenhum tipo de reação e, ao serem indagados acerca dos fatos, a recorrente confessou que teria desferido os golpes de faca nas duas vítimas e que seu companheiro a teria acompanhado até o local dos fatos, mas que, entretanto, ele não teria nenhum tipo de participação no delito.



    Por fim, Paulo Ricardo afirmou, que, ao questionar a recorrente sobre quais os motivos a teriam levado a praticar tal conduta, ela relatou que, na madrugada dos fatos sua genitora a informou, via telefone, que teria sido agredida pela vítima Kassila, razão pela qual ela resolveu se deslocar até a feira coberta de Palminópolis e, chegando ao local, foi ao encontro de Kassila e começaram uma discussão, tendo tal situação desencadeado o desferimento de golpes de faca nas vítimas e que, ao final da entrevista, o companheiro da recorrente indicou que a faca se encontrava guardada em uma trave no barracão construído aos fundos da residência, bem como a recorrente entregou aos policiais a roupa que vestia no momento dos delitos, tendo os policiais, posteriormente, recolhido a arma do crime e a camiseta que Letícia vestia (mídia mov. 137).



    A testemunha Elizângela Maria Martins Dias, mãe da recorrente, em juízo, informou que não presenciou a recorrente esfaqueando as vítimas e que se desentendeu com a vítima Kassila anteriormente e que Kassila ameaçou a referida depoente através do celular (mídia mov. 137).



    (...)



    Pois bem. Conforme fundamentado na decisão recorrida, diante desse conjunto fático-probatório, há indícios suficientes de que a recorrente, supostamente, animada por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, utilizando-se de uma faca, teria supostamente desferido golpes contra a vítima Wallyfi Nunes Ferreira Motta, que causaram a sua morte, conforme laudo de exame cadavérico do mov. 30, arq. 01, bem como tentado matar Kassila Priscila Ribeiro da Silva, com o uso da referida arma branca, causando-lhe os ferimentos descritos no relatório médico do mov. 30, arq. 02, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.”



    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    No que se refere ao indeferimento do incidente de insanidade mental, conforme registrado pela Corte Estadual, “não basta a simples alegação da defesa para deferir a prova técnica”, de modo que “não constam nos autos elementos que indiquem que, ao tempo da infração penal, a recorrente tivesse a capacidade de autodeterminação comprometida” (eDOC 7, p. 13), entendimento este que encontra respaldo na jurisprudência do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Estupro de vulnerável. Pedido de instauração de incidente de insanidade mental indeferido. Cerceamento de defesa. Não verificado. Insuficiência dos documentos apresentados pela defesa para gerar dúvida quanto à higidez mental do agravante. Incidência dos arts. 149 e 400, § 1º, do CPP. Divergir da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias requer o exame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Agravo não provido. 



    1. Conforme o entendimento da Corte, “o incidente de insanidade mental é necessário quando houver dúvida quanto à autodeterminação de agente no momento de comportamento delituoso” (HC 149.897/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/9/20). 



    2. Na hipótese em apreço, verifica-se a existência de justificativas plausíveis para a negativa do pedido de instauração do incidente de insanidade postulado pela defesa. Portanto, para divergir de tais conclusões, torna-se necessário o exame de fatos e provas, não sendo o habeas corpus a via processual adequada para isso. 



    3. Agravo regimental não provido.” (HC 206266 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 22-03-2022 - grifei)



    Ademais, importa destacar que “O direito à produção de provas não é absoluto, haja vista que a própria lei processual penal, em seu artigo 400, § 1º, faculta ao julgador, desde que de forma fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias” (HC 191.858 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.02.2020)



    Por fim, registro que também não prospera a tese de nulidade por excesso linguagem na decisão de pronúncia, porquanto, conforme bem pontuado pelo Tribunal a quo, “No caso, a Magistrada descreveu os fatos narrados na denúncia e ressaltou, com a expressão “indícios de autoria”, de forma cautelosa, demonstrando a plausibilidade da acusação para a fase de pronúncia, sem prejuízo de os jurados, futuramente, acolherem a tese da negativa de autoria e sopesarem a incidência da qualificadora na próxima etapa do processo” (eDOC 7, p. 18). Nessa linha:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se verifica excesso de linguagem em decisão de pronúncia quando o magistrado sentenciante se limita a expor os motivos do seu convencimento sobre a materialidade e a autoria do delito, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Agravo interno desprovido.” (HC 219175 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, 26-10-2022 - grifei)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao  habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente